Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720762-58.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS AZEVEDO BANDEIRA LUIZ PACIENTE: JOAO LIMA COSTA RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Lucas Azevedo Bandeira Luiz, OAB-DF 58.222, em favor de JOÃO LIMA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que denegou habeas corpus anterior, impetrado em face da autoridade policial encarregada de inquérito que apura suposto crime doloso contra a vida. Afirma que o paciente figura como investigado no IP, tendo sido intimado, por três vezes, nos últimos dois meses, para prestar declarações em Delegacia, todas sob a advertência de condução coercitiva e crime de desobediência, previsto no art. 330, do CP, caso não compareça. Alega que a decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo Juízo impetrado implica em situação de flagrante ilegalidade, a ser sanada de ofício, haja vista o entendimento do STF exarado no âmbito da ADPF 395 e 444, vedando, por vício de inconstitucionalidade, a condução coercitiva do investigado para fins de interrogatório. Requer, então, a expedição de salvo-conduto para que o paciente, na condição de investigado no IP 165/22, 24a DP, não seja conduzido coercitivamente para fins de interrogatório policial, como decido pelo STF no julgamento das ADPF’s 395 e 444. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a decisão impugnada – denegatória de habeas corpus - está sujeita a revisão pela via do Recurso em Sentido Estrito, conforme previsão expressa do art. 581, X, do CPP, já interposto, inclusive, como revela o andamento processual do feito na origem. Não há se falar em flagrante ilegalidade na hipótese, uma vez que o excesso de linguagem e impropriedade vocabular das intimações enviadas ao paciente, na condição de investigado, já foi objeto de esclarecimento pela autoridade policial encarregada do inquérito, que por ocasião de suas informações, prestadas no writ de origem (0715305-36.2022.8.07.0003), Id 36641988, assim se manifestou: O Inquérito Policial no 165/2022 - 24a DP foi regularmente instaurado visando apurar fato de extrema gravidade, crime doloso contra a vida, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do executor dos disparos de arma de fogo, permanecendo na esfera da tentava. A vítima se trata de Bruno Alex Gonçalves, o qual já apontou inclusive um dos impetrantes - João Lima Costa – como autor do fato. O inquérito policial ainda está em fase de instrução, sendo necessárias ainda a realização de oitivas, inclusive do próprio suspeito e da segunda impetrante. Senhor juiz, esclareço desde já que a 24a DP segue estritamente os regramentos legais e orientações jurisprudenciais consolidadas dos tribunais superiores, não havendo transgressões na condução das investigações criminais a seu cargo. A meu sentir, não se justifica a concessão da medida pleiteada ao passo que nem mesmo houve qualquer ato efetivo que pudesse indicar violação do direito dos impetrantes, somente um escrito em intimação policial (utilizada como padrão há anos) havendo menção à condução coercitiva e prática de crime de desobediência. Por fim, destaco que a investigação estará sob responsabilidade de Dr. Hermes Dantas, delegado-chefe adjunto da 24a DP, o qual será responsável pelas determinações de diligências no decorrer da apuração, já tendo tomado ciência da medida em questão. É o que tenho a informar. (Grifos nossos) Verifica-se, assim, conforme as informações prestadas, que o uso do modelo de intimação se deu por força da praxe policial, e que não houve qualquer ato efetivo de violação a direitos do investigado. Ademais, informou-se ainda que o inquérito está sendo conduzido pelo Delegado-Adjunto da 24a DP, que tomou ciência da medida em questão. De todo modo, é bom e oportuno ressaltar que as decisões proferidas no julgamento das ADPF ́s 395 e 444 se limitam a vedar a condução coercitiva para fins de interrogatório, na fase policial ou judicial, não vedando, por outro lado, sua utilização, nos termos do art. 260 do CPP, para outros fins de investigação, como reconhecimento pessoal ou qualquer outro ato que, sem o investigado, não possa ser realizado; tampouco impede, se presentes os requisitos legais, a decretação de prisão temporária. Assim sendo, ausente situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado